Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-21.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000168-21.2021.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1000228-68.2021.8.11.0024)
IMPETRANTE: ROSALI MARTINS FERREIRA DA SILVA
IMPETRADO: MAGISTRADO DO JUIZADO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – DR. LEONÍSIO SALLES DE ABREU JUNIOR
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR CONCEDIDA
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado por ROSALI MARTINS FERREIRA DA SILVA, contra a decisão proferida pelo impetrado na figura do magistrado do Juizado Especial de Chapada dos Guimarães, Dr. Leonísio Salles de Abre Junior, tendo ainda como litisconsorte passivo necessário ENERGISA MATO GROSSO, anotando o ato do magistrado em condicionar o prosseguimento da ação à emenda a inicial com comprovação de requerimento administrativo de tentativa de solução do conflito.
Pugna pela liminar de suspensão da decisão para prosseguimento normal da ação e ainda que ao final seja confirmada a liminar vindicada.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Via de regra as decisões interlocutórias proferidas em sede de Juizados Especiais Cíveis, são imunes a qualquer tipo de recurso, com previsão legal, razão pela qual, ao longo dos anos, no aprimoramento da Lei 9099/95, em algumas situações excepcionais passou-se a admitir a interposição de mandado de segurança, na intenção de minimizar ou evitar algum potencial dano causado pela decisão judicial (seja de concessão ou de negativa da liminar ou outra pretensão), o que deve ser verificado pelo magistrado quando da análise do mandado de segurança.
Não se permite o aviamento indiscriminado do remédio constitucional e sim em algumas situações excepcionais, como na presente ação em que se observa neste momento.
Após a detida análise dos autos da origem, em sua integralidade, observa-se que a parte impetrante reclama de queda de energia que perdurou mais de 27 horas, requerendo condenação por danos morais.
Porém, ao ajuizar a ação o magistrado de origem entendeu por determinar sua emenda, por não ter a Impetrante acostado aos autos indicativos de tentativa de solução administrativa do problema.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão ao Impetrante eis que, via de regra, o requerimento administrativo não é pré-requisito para o ingresso de demanda judicial.
In casu, o Impetrante busca a reparação por danos morais, pelo fato de ter ficado sem energia por mais de 27 horas.
A intenção do juízo de que o consumidor primeiramente se cadastre na plataforma consumidor.gov é realmente muito boa, em especial nos casos de mera cobrança de valores / pagamentos em faturas mensais, bem como, de recebimento de mera cobrança indevida (existindo ou não relação jurídica), ou ainda a tratar de compras ou defeitos de produtos ou outros assuntos, sendo que, tais assuntos restariam praticamente extirpados da análise pelo Poder Judiciário, restando apenas os casos em que, mesmo a parte tentando a solução administrativa, ainda persistisse o problema, numa queda estatística de acesso indevido.
Porém, como dito, o ordenamento jurídico pátrio não prevê a imposição obrigatória da via administrativa, como condição de acesso ao Poder Judiciário, o que está sendo feito pelo magistrado, de onde, em detida análise de sua decisão, simplesmente o mesmo impõe a obrigatoriedade do esgotamento das vias administrativas, para o ajuizamento da ação.
Estatuído no capítulo das Normas Fundamentais do Processo Civil, o art. 3o do CPC reflete o também disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, estabelecendo a inafastabilidade da apreciação jurisdicional à ameaça ou lesão de direitos.
A ninguém, nem ao legislador, nem ao administrador, nem ao próprio julgador, é dado o direito de afastar qualquer causa da apreciação do poder judiciário, salvo as hipóteses nas quais se exige o exaurimento, ou a utilização inicial da via administrativa como condição para acesso ao Poder Judiciário, como nas ações judiciais contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) relativas a concessão de benefícios previdenciários; ações relativas à disciplina e às competições desportivas depois de esgotadas as instâncias da justiça desportiva, bem como a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constituirá requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data.
O parâmetro adotado pelo magistrado no presente caso foi de correlação ao Recurso Especial que tratou das questões a envolverem o INSS, em relação à previdência / aposentadoria e benefícios, de onde, criou-se no STJ a obrigação de percorrer pelo menos o pedido administrativo para as novas causas e nas causas em andamento, convertidas em diligência para que a parte procurasse administrativamente, com a obrigação do ente do INSS dar resposta em tempo razoável lá fixado.
Isto se deu diante das peculiaridades da causa envolvida naquele Recurso Especial, peculiaridade que não se antevê neste momento, em sede de reclamação cível.
A jurisprudência na qual o juízo a quo se pautou trata de um caso muito específico de benefícios previdenciários, como bem explanado no julgamento do RE 631240/MG de lavra do Min. Roberto Barroso em 07/11/2014, não podendo ser equiparado ao caso em apreço.
Logo, eventual requerimento administrativo não reflete, no presente caso, em quaisquer condições da ação, em especial no interesse de agir.
Registro que a concessão da presente liminar em nada se confunde com o mérito da pretensão de origem da impetrante.
ISTO POSTO, diante da fundamentação acima, CONCEDO A LIMINAR para:
a) Determinar a suspensão da decisão agravada, bem como, o prosseguimento normal da ação;
Comunique-se ao magistrado de origem sobre o teor da presente decisão, bem como, para que preste as informações que sejam úteis ao feito, no prazo legal.
Intime-se a litisconsorte para que se manifeste no prazo legal, acerca do presente mandado de segurança.
Desnecessária a remessa ao representante do MINISTÉRIO PUBLICO, nos moldes do Ofício 85/2017, de onde, poderá se manifestar em sede de eventual sessão de julgamento.
Expeça-se o necessário ao cumprimento da presente decisão e, após todos os trâmites acima, voltem-me conclusos para o agendamento da sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator